Tribunal: TCU
Processo: 017.283/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força de convênio celebrado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e o Município de Nilópolis/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Nilópolis/RJ da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas dos srs. Sandro Pereira da Silva e Sérgio Sampaio Sessim, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) Sandro Pereira da Silva 10.000,00 Sérgio Sampaio Sessim 10.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU.